Tribunal: TJSP
Processo: 0007271-34.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Indeferimento. Recurso defensivo. Presença de elementos que demonstram a inaptidão, no momento, para a concessão da liberdade condicional à sentenciada, revelando-se mais apropriada a evolução gradual de sua liberdade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.